Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705662-29.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADEMAR FERRACIOLI, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA NETO, EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, OTILIA REGINA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, em que se reconheceu a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal. 3. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores. Argumentam, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336-7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; c) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, asseverando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei no 6.899/1981, afirmando que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, alegam negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e à vedação da redução dos vencimentos dos recorrentes, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico dos reajustes posteriores. Defendem, ainda, afronta ao princípio da segurança jurídica. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Entretanto, a mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). Inclusive, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028